Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-23.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801113-23.2023.8.14.0021

APELANTE: VITALINA DA SILVA LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801113-23.2023.8.14.0021
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: VITALINA DA SILVA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FRAGMENTOS (PRINTS) CORTADOS NO BOJO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA (TED) COM VALORES DIVERGENTES DOS CONTRATOS DISCUTIDOS. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 DO STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA (EARESP 600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática (
Id. 32180610
) que negou provimento ao recurso de apelação do banco, mantendo a nulidade de contratos de empréstimo consignado, com ajuste apenas no regime de repetição do indébito e minoração do dano moral para R$ 3.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação por semelhança de assinaturas e prova de repasse de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica hígida, mediante a juntada de fragmentos de contratos na peça de defesa e comprovantes de transferência com valores discrepantes da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Fragilidade Probatória do Instrumento Contratual:
O banco agravante não colacionou aos autos os instrumentos contratuais integrais e devidamente assinados pela consumidora. A utilização de fragmentos (prints) cortados e inseridos diretamente no corpo da peça de contestação não possui valor probatório autônomo e suficiente para comprovar a manifestação de vontade, especialmente quando a autenticidade é impugnada pela parte hipossuficiente.
4.
Divergência de Valores (TED):
Os comprovantes de transferência (TED) apresentados pelo banco não guardam qualquer semelhança com o valor líquido dos contratos de empréstimo objeto da insurgência (
Id. 33521299
). A ausência de correlação aritmética entre o crédito supostamente realizado e o débito cobrado afasta a tese de proveito econômico pela autora.
5.
Responsabilidade Objetiva:
À luz da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.
6.
Dano Moral e Repetição:
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa. A repetição em dobro é mantida para os descontos posteriores a 30/03/2021, em estrita observância à modulação de efeitos do STJ no EAREsp 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Prints de fragmentos de contratos inseridos em peças processuais e comprovantes de repasse de valores divergentes do montante contratado não constituem prova apta a demonstrar a regularidade da contratação bancária.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 6º, VIII e 14 do CDC; Art. 373, II, 932 e 1.021 do CPC; Súmulas 362, 479 e 568 do STJ; EAREsp 600.663/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801113-23.2023.8.14.0021
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: VITALINA DA SILVA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 33521299
) interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da decisão monocrática de
Id. 32180610
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 3.000,00 e adequar a restituição do indébito à tese fixada pelo STJ.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a licitude das contratações (n.º 592504095 e 622341389), alegando semelhança entre as assinaturas das Cédulas de Crédito Bancário e os documentos pessoais da autora. Afirma que os valores foram disponibilizados via TED e que a ausência de má-fé obstaria a repetição em dobro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2.

Mérito

Após detida análise dos argumentos trazidos no Agravo Interno (
Id. 33521299
), verifico que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática de Id. 32180610.

O banco sustenta a validade dos negócios jurídicos baseando-se em suposta semelhança de assinaturas. Ocorre que, em análise ao caderno processual, constata-se que a instituição financeira sequer apresentou os contratos assinados na íntegra.

Limitou-se a colacionar fragmentos (prints) cortados e colados no corpo da própria peça de defesa, prática que não atende ao dever de exibição documental e impossibilita a aferição da higidez do instrumento, bem como o exercício do contraditório pela autora. Tais recortes manuais não substituem a prova documental robusta exigida em casos de negativa de contratação (Art. 373, II, CPC).

Reforçando a tese de fraude, observo que os comprovantes de transferência (TED) juntados pelo banco agravante em sua contestação não possuem qualquer correlação com o valor dos contratos de empréstimo contra os quais a autora se insurgiu.

Como destacado na decisão agravada, a discrepância de valores entre o que o banco afirma ter emprestado e o que supostamente transferiu torna a prova inócua. Se o banco não consegue sequer demonstrar que o valor líquido previsto no contrato "fragmentado" foi exatamente o valor creditado na conta da consumidora, a prova do proveito econômico resta totalmente esvaziada.

A manutenção da nulidade dos contratos implica o dever de restituir. A decisão de Id. 32180610 já foi zelosa ao aplicar a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS), garantindo a restituição em dobro apenas para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, já que, posteriormente a esta data, a restituição em dobro não depende da prova da má-fé da instituição bancária.

No tocante ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é condizente com a jurisprudência desta 1ª Turma para casos de descontos indevidos em verba alimentar, possuindo caráter compensatório e inibitório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026